Tribunal: CARF
Processo: 10680.907473/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907473/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
SRK CONSULTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados em processo próprio, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual
se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer tão somente a parcela adicional de crédito
tributário no montante de R$ 6.920,13 relacionada aos valores de estimativas compensadas,
homologando-se a compensação nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907473/2012-23
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Por bem reproduzir os fatos, reproduzimos inicialmente o relatório (fls. 146/148
do e-processo) elaborado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
Declarações de compensação (DCOMPs)
Em 09/10/2007, a interessada transmitiu a DCOMP no 32751.78208.091007.1.3.02-
7814, na qual informa a utilização de crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2006 (fls. 83/90).
Despacho decisório de não homologação (Parcial)
Em 04/05/2012, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 022394242, do qual se
transcrevem os seguintes excertos (fls. 82):
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
32751.78208.091007.1.3.02-7814
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

(...)
IRPJ devido: R$ 0,00
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 14.499,93
(...)
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Ciência do despacho decisório
Em 14/05/2012, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido despacho
decisório (fls. 91).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Manifestação de inconformidade
Em 12/06/2012, foi apresentada manifestação de inconformidade, cujo teor assim se
sintetiza (fls. 02/10):
Origem do crédito

O crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006
tem como origem as retenções na fonte e o pagamento da estimativa mensal de janeiro
de 2006 em montante superior ao efetivamente devido a título de imposto do ano.

As retenções efetivamente ocorridas conforme informações apresentadas em Dirf
do ano calendário 2006 e razão contábil somam R$ 19.302,03 e estão indicadas na
tabela a fls. 05.

Parte dos valores retidos, de R$ 2.586,30, foi utilizada para pagamento da
estimativa do mês de janeiro de 2006. Somente o saldo restante, de R$ 16.715,73, foi
utilizado para compor o saldo negativo.

Para comprovar a referida retenção, anexam-se as informações apresentadas em
Dirf do ano-calendário de 2006.

Também não foram consideradas comprovadas as estimativas compensadas por
meio da DCOMP no 41278.67241.100406.1.7.02-0880, no montante de R$ 12.119,10.
Tal DCOMP encontra-se com a exigibilidade suspensa devido ao protocolo de
manifestação de inconformidade.
Busca da verdade material – Erro formal no preenchimento da DCOMP

A análise do fisco foi feita com base na DCOMP equivocadamente preenchida
quanto ao valor de IRRF. Entretanto, o equívoco pode ser facilmente comprovado pela
efetiva demonstração na DIRF (documento anexo).

O procedimento administrativo de análise da compensação fiscal não deve ficar
adstrito à verdade formal, mas, ao contrário, deve o julgador buscar a verdade material,
utilizando-se de todos os meios possíveis para a elucidação da realidade dos fatos.
Impossibilidade da exigência de multa e juros

A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário, ainda que sob pena
de ulterior homologação.

Desse modo, não existe mora ou descumprimento de qualquer dever legal até o
momento em que é proferido o despacho decisório.
Pedidos

Requer-se a homologação da compensação declarada e a extinção do débito
fiscal compensado. Na eventualidade de não ser julgada procedente a manifestação de
inconformidade, devem ser excluídos do montante devido os valores relativos a multa e
juros.

Requer-se ainda a juntada posterior dos documentos que eventualmente se façam
necessários, haja vista a impossibilidade de se obter toda a documentação necessária em
tempo hábil.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23


Protesta-se por provar por todos os meios em Direito admitidos.
Em sessão de 29/05/2013, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 5.511,12 e
homologar parcialmente a compensação até o referido montante, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP. A homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à confirmação da existência e suficiência
do crédito nela utilizado, observadas as demais disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nos fundamentos do voto relator (fls. 148/150 do e-processo):
Análise do crédito
Os documentos apresentados pela interessada, bem como as informações contidas nos
sistemas da RFB, confirmam apenas o valor de R$ 20.011,05 a título de parcelas de
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, conforme abaixo
demonstrado.

A tabela seguinte relaciona as retenções alegadas na manifestação de inconformidade.
Todas elas foram confirmadas em Dirf por este relator, a exceção da efetuada pela Vale
S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54 (fls. 98/110).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Note-se que folhas de livro razão analítico individual foram juntadas aos presentes autos
(fls. 75/76). Os lançamentos nelas registrados indicam o total de R$ 5.167,81 a título de
IRRF sobre serviços prestados à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Todavia, segundo o disposto no art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), a
escrituração só terá valor probatório se os fatos nela registrados estiverem assentados
em documentação hábil. Confira-se o teor do dispositivo (sem grifos no original):
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
E, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, não pode ser tido como documento hábil, muito embora tenha sido obtido no
site da RFB, o documento a fls. 73/74, que contém relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora em 2006 (e segundo o qual a Vale S/A teria
retido R$ 8.979,90 a título de IRRF do código 1708).
Aliás, consta no próprio documento a ressalva de que “as informações apresentadas não
substituem o Comprovante de Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras” (fls. 74).
Em resumo, a interessada não logrou comprovar que, relativamente ao ano de 2006, a
retenção do código 1708 efetuada pela Vale S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54, teria sido
de R$ 8.979,90 (e não de apenas R$ 4.489,95, como declarado em Dirf – fls. 98).
A propósito, na ficha 06A da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006, foram declarados
R$ 1.096.749,90 a título de “receita da prestação de serviços”, montante compatível
com as retenções confirmadas do código 1708 (cuja alíquota é de 1,5%), no total de R$
14.812,08, já incluídos os R$ 9.485,33 anteriormente confirmados pelo próprio
despacho decisório (fls. 94/95 e 115).
Com relação à parcela de composição do crédito correspondente à estimativa
compensada, cumpre esclarecer que, na DCOMP no 41278.67241.100406.1.7.02- 0880,
foi declarado débito com as seguintes características: código 2362, PA janeiro/2006 e
valor de R$ 12.119,10.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Ressalte-se que tal compensação – vinculada ao processo no 10680.914922/2010-28 –
foi parcialmente homologada, tendo sido de apenas R$ 5.014,60 o valor amortizado do
débito. Todavia, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente por esta DRJ/BHE, de sorte que o valor amortizado do
débito passou a ser de R$ 5.198,97.
Por conseguinte, também é de R$ 5.198,97 a parcela da estimativa compensada que ora
se admite para fins de composição do saldo negativo.
Ante o exposto, cumpre reconhecer o crédito adicional de R$ 5.511,12, assim apurado:

O crédito adicional reconhecido neste voto é insuficiente para homologar integralmente
a compensação em discussão neste processo. Os cálculos da compensação estão
detalhados no “Demonstrativo Analítico de Compensação” anexado aos autos (fls. 96 e
144).
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega
em síntese:
[...] o dever do contribuinte de escriturar sua contabilidade conforme as leis comerciais
e fiscais também está previsto no RIR (art. 251). Dessa forma, a escrituração contábil e
idônea, feita de acordo com a legislação comercial, faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados.
[...] a única forma pela qual a Recorrente pode comprovar as retenções do IRRF é pela
sua escrituração contábil, uma vez que o preenchimento da DIRF bem como o repasse
do tributo retido ao erário fica a cargo de terceiros.
No momento em que a Recorrente valeu-se de SNPA inquestionavelmente detinha o
crédito líquido e certo. Todavia, no Acórdão recorrido verifica-se que a não
homologação foi mantida ao entendimento de que os créditos utilizados são carecedores
de liquidez e certeza.
Contudo, equivocaram-se os ilustres julgadores, posto que, ao tempo da utilização do
saldo-negativo de 2006, não havia qualquer negativa do Fisco quanto a compensação de
qualquer estimativa mensal, donde se conclui que as referidas parcelas estavam quitadas
e extintas, podendo compor o crédito ora utilizado.
[...] quitado o débito por meio de compensação, esse deve ser considerado extinto para
todos os fins, inclusive para compor o saldo _ negativo compensável em exercícios
posteriores, tendo em vista que, se _ as compensações que compuseram o saldo
negativo não forem homologadas posteriormente, ensejarão cobrança administrativa
e executiva própria.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Desse modo, inadmissível que os valores das compensações não homologadas sejam
decotados do saldo negativo que, ao tempo de sua utilização, era líquido, certo e
exigível.
Ainda que por absurdo não se considere o crédito líquido e certo ao tempo de sua
utilização na compensação, verifica-se a impossibilidade de desconsiderá-lo do saldo
negativo apurado em 2006, sob pena de configurar-se bis in idem, vedado em nosso
ordenamento jurídico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/07/2013 (fls. 155 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
01/08/2013 (fls. 156 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O crédito tributário ora em análise é composto pelas seguintes parcelas:

IRRF
Estimativas
compensadas
Saldo Negativo
AC 2006
PER/DCOMP R$ 16.451,26 R$ 12.119,10 R$ 28.570,36
DRF
R$ 9.485,33 R$ 5.014,60 R$ 14.499,93
DRJ/BHE
R$ 14.812,08 R$ 5.198,97 R$ 20.011,05
Como se vê, mesmo após a decisão da DRJ/BHE remanesce uma parcela de
crédito não reconhecido no montante de R$ 8.559,31, sendo R$ 1.639,18 a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRRF”) e R$ 6.920,13 de estimativas compensadas.
Pois bem, analisaremos cada uma dessas parcelas em tópico específico.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Parcelas de composição do crédito: IRRF
Com relação aos valores de IRRF, a DRJ/BHE informa que todas as retenções
informadas pelo contribuinte foram confirmadas por meio de Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (“DIRF”), a exceção da efetuada pela Vale S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54.
Segundo as telas do sistema da própria Receita Federal (fls. 105 do e-processo), a
referida empresa somente declarou em DIRF retenções no valor de R$ 4.489,95, sob o código de
receita 1708.
O contribuinte, por sua vez, por meio da Ficha 54 - Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, constante de sua DIPJ, ano calendário de 2006 (fls. 140/141 do
e-processo), informou retenções no valor de R$ 5.767,81, sob o código de receita 1708. Esse,
inclusive, foi o mesmo valor utilizado na composição do crédito tributário informado na presente
PER/DCOMP (fls. 86 do e-processo).
E como reconhece a própria DRJ/BHE (fls. 149 do e-processo), folhas de livro
razão analítico individual foram juntadas aos presentes autos (fls. 75/76). Os lançamentos nelas
registrados indicam o total de R$ 5.167,81 a título de IRRF sobre serviços prestados à
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Sucede que em ato subsequente essa mesma instância a quo declara a
imprestabilidade da escrituração do contribuinte, sob a alegação de que ela (fls. 149 do e-
processo) só terá valor probatório se os fatos registrados estiverem assentados em
documentação hábil. E conclui que essa documentação hábil, no caso do IRRF, consiste tão
somente no comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora dos
rendimentos.
E conclui a DRJ/BHE (fls. 149 do e-processo):
Assim, não pode ser tido como documento hábil, muito embora tenha sido obtido no
site da RFB, o documento a fls. 73/74, que contém relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora em 2006 (e segundo o qual a Vale S/A teria
retido R$ 8.979,90 a título de IRRF do código 1708).
Veja-se o que consta do documento mencionado às fls. 73/74 do e-processo:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Perceba-se que pelos documentos até então mencionados os valores não são
coincidentes entre si. Na DIPJ (fls. 140/141 do e-processo) e no PER/DCOMP (fls. 86 do e-
processo) consta o montante de R$ 5.767,81. Pelas folhas do Livro Razão Analítico constante
dos (fls. 75/76 do e-processo), consta a informação a respeito de retenções no valor de R$
5.167,81. Por último, pelo extrato do sistema DIRF (fls. 73 do e-processo) há menção ao valor
de IRRF, sob o código 1708, de R$ 8.979,90.
Todavia, ainda que não se concorde com a afirmação da DRJ/BHE de que
somente os comprovantes de retenção fariam prova em favor do contribuinte, o que, de fato, não
concordamos, não é possível precisar o exato montante do IRRF a disposição do contribuinte.
Em princípio, o aproveitamento do imposto retido na fonte na declaração de
rendimentos está sujeito à comprovação da retenção mediante documento próprio emitido pela
fonte pagadora em nome do beneficiário dos rendimentos, sendo esta a disposição contida no
artigo 55 da Lei no 7.450/1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Admite-se, contudo, outros meios de prova a fim de se evitar que o contribuinte
que sofreu retenção de imposto de renda na fonte seja penalizado por omissão de terceiros, no
caso, a fonte de pagadora que deixar de lhe fornecer o comprovante de retenção ou deixar de
declarar tal retenção à Receita Federal do Brasil.
O CARF possui uma série de precedentes nesse sentido, podendo-se citar, a título
de exemplo, o acórdão abaixo transcrito:
SALDO NEGATIVO. IRRF. DEDUÇÃO REFERENTE A RECEITAS OFERECIDAS
À TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS E FORMAS. DEDUÇÃO
DO IRPJ. POSSIBILIDADE. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

(Súmula CARF no 80). O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, salvo se houver comprovação por outros meios de prova. (Processo no
10880.689817/2009-55. Acórdão no 1402-001.696. Sessão de 08/05/2014)
Superada essa questão de direito, cumpre identificar se no caso concreto o
contribuinte desincumbiu do seu ônus probatório, independentemente da apresentação dos
comprovantes de retenção.
In casu, como mencionado anteriormente, analisando os documentos constantes
dos autos, percebe-se uma série de divergências quanto ao valor de IRRF, razão pela qual
concluímos que contribuinte não apresentou conjunto probatório robusto suficiente para
demonstrar o seu direito creditório de forma líquida e certa. Não há qualquer nota fiscal de
serviço, ou contrato, ou comprovantes de transferência.
O contribuinte foi inclusive alertado pela DRJ/BHE para tal necessidade, mas não
se desincumbiu de seu ônus de prova. Não foi apresentado nenhum elemento de prova adicional.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável – nesse ponto – o
reconhecimento do crédito de IRRF.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Parcelas de composição do crédito: estimativas compensadas
Nesse segundo ponto, todavia, assiste razão ao contribuinte.
A compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida, a qual
caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. Dessa forma, concordar com a
glosa de tais estimativas do saldo negativo implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás,
menciona o próprio contribuinte sem seu recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo, a estimativa do mensal de janeiro de 2006 em seu
valor integral de R$ 12.119,10. Tendo em vista que a própria DRJ/BHE já havia reconhecido o
valor de R$ 5.198,97, cumpre reconhecer o crédito adicional de R$ 6.920,13 a título de
estimativa compensada.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer tão somente a parcela adicional de crédito tributário no montante de R$ 6.920,13
relacionada aos valores de estimativas compensadas, homologando-se a compensação nos limites
do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907473/2012-23

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital